Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706797-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIELMA FELIPE BRAS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que a advogada que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 81842400 dos autos de origem), homologo o pedido de desistência do recurso (ID 25455363). Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora